Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. NULIDADE. PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos de declaração de nulidade do procedimento de alienação fiduciária e manteve a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial para avaliação dos bens e dos encargos abusivos; (ii) definir a aplicação da regra de impenhorabilidade aos imóveis levados a leilão, por serem utilizados para o exercício da atividade profissional do apelante; e (iii) verificar a existência de nulidades no procedimento de consolidação da propriedade e no leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabertura da instrução para produção de prova pericial depende de elementos mínimos que demonstrem a necessidade da perícia.
4. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial não se confunde com ato executivo nem com penhora judicial.
5. A incidência das regras de impenhorabilidade pressupõe a permanência do bem no patrimônio do devedor, o que não ocorre na alienação fiduciária.
6. A intimação do devedor para purgação da mora, a posterior consolidação da propriedade e a comunicação acerca da realização do leilão atenderam ao procedimento legalmente estabelecido.
7. A alegação de abusividade dos encargos não invalida automaticamente a mora, tampouco o procedimento de consolidação, especialmente quando não demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: ­­“1. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 2. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o do art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/1997.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0716804-82.2018.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 4.3.2020; TJDFT, ApCiv 0701386-20.2017.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 4.9.2019; TJDFT, ApCiv 0703520-78.2021.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.11.2024.